Tribunal: TJBA
Processo: 8013398-96.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8013398-96.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SILVIO ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELCIO DE JESUS OLIVEIRA

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO.
CONTAGEM PONDERADA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PRESENÇA DE CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE SEJA SUPRIMIDA A CONTAGEM DIFERENCIADA.

PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado não pode se eximir em conceder a justiça gratuita quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O impetrante laborou em condições especiais, e ajuizou a ação previdenciária nº 0020704-43.2012.4.01.3300, perante a Justiça Federal, requerendo o reconhecimento de períodos trabalhados em atividade sujeita a condições especiais, com sua conversão em tempo de serviço comum.

A sentença concessiva do pleito autoral transitou em julgado, configurando, portanto, o direito adquirido do requerente ao seu cumprimento, tanto que o INSS exarou certidão nos termos determinados pelo Julgado.

Verificada a existência de coisa julgada material quanto à aplicação do fator 1.4 sobre o tempo de serviço laborado em atividade considerada insalubre, e a sua respectiva conversão em tempo comum, é vedada a rediscussão da matéria tratada na coisa julgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8013398-96.2019
.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante, Silvio Roberto de Jesus Oliveira, e como impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONCEDER A SEGURANÇA, para confirmar a liminar de ID 3868263 e

determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 dias, providencie a averbação no prontuário funcional do Impetrante do tempo de serviço laborado na iniciativa privada, relativo ao período de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias, correspondente a 6278 (seis mil, duzentos e setenta e oito) dias, em conformidade com o direito conquistado em decisão judicial transitada em julgado e certificado pelo INSS.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 29 dias do mês
de julho
do ano de 2020.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104